Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-88.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DE LABORATÓRIO VETERINÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRODUTO DE MOSTRUÁRIO VENDIDO COMO NOVO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. RESCISÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. “É de rigor afastar a alegação de vício de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) se o juízo se manifestou acerca do tema suscitado e fundamentou o seu entendimento, por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório dos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio, porém em sentido contrário às teses defendidas pela parte, o que não se confunde com ausência de fundamentação” (Acórdão 1087371, 07140953220178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova, quem alega determinado fato deve prová-lo (e não quem nega sua existência). 2.1 Se, na sentença, conforme livre convencimento (art. 371, CPC), definido que, nas condições em que o negócio se aperfeiçoou, não foi provado que o equipamento era novo, definido que a apelante-ré não se desincumbiu de seu onus probandi, tal não consubstancia equívoco na distribuição do ônus da prova, a qual, frise-se, seguiu a regra do art. 373, CPC.

3. Hipótese em que as partes não questionam a existência do negócio jurídico, cingindo-se a discussão exclusivamente quanto à configuração do inadimplemento contratual parcial da apelante (entrega do equipamento usado). 3.1. O conjunto probatório composto especialmente das conversas de WhatsApp entre compradora e vendedora, bem como nota fiscal antiga que acompanhou o produto, comprova que a adquirente só tomou conhecimento de que o equipamento tinha sido utilizado em feiras de demonstração (mostruário) em anos anteriores após o pagamento da entrega, recebimento e montagem. 3.2 Não se discute se o bem era novo no sentido de fabricado no ano da venda, mas sim quanto a ter sido ou não utilizado. 3.3. O fato de o equipamento ter sido utilizado como demonstração é questão relevante e deveria ter sido informada ao consumidor. Ora, quando se adquire um bem sem qualquer ressalva de este ter sido usado, presume-se que novo, que em perfeitas condições de uso. É sabido que peças de mostruário são vendidas por preço inferior porque, por terem sido manuseadas, podem conter alguns defeitos, ficam mais expostas e vulneráveis a danos. São, inclusive, anunciadas com ressalva de tratar-se de “produto de mostruário”, tanto é que comprando nessas condições, o adquirente é alertado de que insuscetíveis de troca ou devolução.

4. Não tendo sido cumprida a obrigação e caracterizado o inadimplemento da prestação contratual, pode a parte lesada pleitear a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Com o desfazimento do negócio as partes devem retornar ao estado em que se encontravam (status quo ante).

5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.